Tribunal: TJBA
Processo: 8053903-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABE
AS CORPUS CRIMINAL (307) 8053903-22.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000269-06.2011.8.05.0239

PACIENTE:
PAULO CESAR CARVALHO NASCIMENTO

IMPETRANTE: CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, VARA CRIMINAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA OU DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO FORMAL DA EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA AOS ARTS. 105 E 107 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E AO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 113/2010 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pelos advogados Cleber Nunes Andrade e Carlos Henrique de Andrade Silva em favor de Paulo Cesar Carvalho Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, Amanda Inácio Gordilho Freitas, em razão da não expedição da guia de recolhimento — provisória ou definitiva — após a condenação do Paciente à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, no processo nº 0000269-06.2011.8.05.0239.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de expedição da guia de recolhimento, mesmo após a condenação definitiva e a custódia do Paciente, configura constrangimento ilegal, por impedir o início da execução penal e a análise de benefícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de expedição da guia de recolhimento impossibilita o regular processamento da execução penal, mantendo o sentenciado em situação de incerteza jurídica e sem acesso aos direitos e benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

4.Tal omissão viola o princípio constitucional da legalidade e o devido processo legal, pois impede o cumprimento formal da pena sob controle do Juízo da Execução.

5.A legislação de regência impõe a imediata expedição da guia após o trânsito em julgado da condenação, conforme os arts. 105 e 107 da LEP e o art. 8º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, razão pela qual a demora injustificada caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Ordem conhecida e concedida, ratificada a liminar.

Tese de julgamento:

1.A ausência de expedição da guia de recolhimento, após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da pena, configura constrangimento ilegal por impedir o início formal da execução penal.

2.O Juízo de origem deve expedir imediatamente a guia de recolhimento, provisória ou definitiva, sob pena de violação aos arts. 105 e 107 da LEP e ao art. 8º da Resolução nº 113/2010 do CNJ.

3.O atraso injustificado na formalização da execução penal ofende o princípio da legalidade e o direito do sentenciado à regular apreciação dos benefícios legais.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 105 e 107; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 8º; CF/1988, art. 5º, II e LIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PE – Habeas Corpus Criminal: 00101100520258179000, Relator.: Evanildo Coelho de Araújo Filho, Data de Julgamento: 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8053903-22.2025.8.05.0000, da comarca de São Sebastião do Passé, tendo como impetrantes os advogados Cleber Nunes Andrade e Carlos Henrique de Andrade Silva e como paciente Paulo César Carvalho Nascimento.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8053903-22.2025.8.05.0000)